Tribunal: TJMT
Processo: 1033962-22.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033962-22.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS. LAUDO TÉCNICO AUTOPRODUZIDO. IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento proposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., condenando a concessionária ao pagamento de R$ 49.527,63, referente a danos materiais causados por alegadas oscilações na rede elétrica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa pela ausência de intimação da parte para manifestação sobre documentos juntados aos autos; e (ii) saber se laudo técnico produzido pela própria consumidora beneficiária possui validade probatória para fundamentar a responsabilização da concessionária.

III. Razões de decidir

3. A valoração judicial de elemento probatório produzido pela própria parte interessada configura contradição lógico-sistêmica que compromete a integralidade do sistema probatório, constituindo vício fundamental na estrutura da cognição judicial.

4. O magistrado sentenciante não oportunizou às partes a especificação de provas, nem permitiu manifestação do apelante quanto à documentação nova apresentada, violando frontalmente o princípio do contraditório e o disposto no art. 437, §1º, do Código de Processo Civil.

5. A imprestabilidade probatória do laudo técnico autoproduzido pela consumidora JUMP Indústria decorre tanto da ausência de qualificação técnica comprovada do elaborador quanto da evidente parcialidade decorrente do interesse direto no resultado probatório.

6. A documentação apresentada pela concessionária, elaborada em conformidade com os regulamentos da ANEEL, restou completamente ignorada pelo sentenciante, caracterizando cerceamento de defesa e violação à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido. Nulidade da sentença reconhecida de ofício, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Tese de julgamento:

"1. Configura nulidade da sentença a ausência de intimação da parte para manifestação sobre documentos juntados aos autos, em violação ao art. 437, §1º, do CPC e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Laudo técnico produzido pela própria parte interessada, sem qualificação técnica comprovada do elaborador, carece de validade probatória para fundamentar responsabilização civil."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, arts. 9º, 10º, 355, I, 437, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.095.575/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.10.2011; STJ, Tema 1.282 (Recursos Repetitivos); TJMG, Apelação Cível 0008552-11.2020.8.13.0520, Rel. Des. Eveline Felix, j. 14.05.2024; TJSC, Apelação Cível 0321366-69.2017.8.24.0038, Rel. José Agenor de Aragão, j. 02.12.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCT
Á
VIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação
apresentada por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, com o objetivo de reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá no bojo da ação regressiva de ressarcimento de n°1033962-22.2022.8.11.0041, que julgou procedente o pedido inicial e condenou a empresa distribuidora de energia elétrica a ressarcir a autora no valor de R$ 49.527,63.

Alega a recorrente que a sentença utilizou como razão para decidir os documentos apresentados como sendo laudos técnicos a fim de embasar o nexo causal e incidir a responsabilidade da empresa concessionária de energia elétrica. Sustenta que ab initio, o mérito da ação sequer deveria ter sido julgado, ante a inexistência de documentos essenciais à propositura da ação, razão pela qual a ação deveria ter sido extinta sem resolução de mérito.

Argumenta que os laudos acostados aos autos são absolutamente inservíveis para fins de comprovação do direito pleiteado, uma vez que foram elaborados de maneira unilateral e não submetidos ao crivo do contraditório, não possuindo assinatura de profissional credenciado e competente para elaborar laudos. Sustenta ainda que não há comprovação do fato constitutivo do direito da apelada. Por fim, requer que seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de que a sentença seja reformada e a ação seja julgada totalmente improcedente.

Em contrarrazões, a parte recorrida MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. alegou que a recorrente tenta afastar a relação de consumo do caso concreto, porém sua fundamentação é equivocada, tendo em vista que a pessoa jurídica pode ser considerada consumidora. Em reforço, argumenta que incumbe à concessionária recorrente a demonstração da inexistência de ocorrências em sua rede elétrica a ponto de justificar a improcedência do feito. Sustenta ainda que a recorrente não cuidou de providenciar a juntada de todos os relatórios exigidos pelo Prodist, o que atesta sua responsabilidade no caso concreto. Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso de apelação, uma vez que a recorrente não trouxe qualquer elemento capaz de modificar o resultado do julgamento de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença que julgou procedentes os pedidos inaugurais e condenou a requerida, ao pagamento da quantia de R$ 49.527,63 (quarenta e nove mil, quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e três centavos), referente aos danos materiais causados, acrescidos dos devidos consectários legais. Houve condenação da requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A controvérsia repousa sobre a existência ou não de responsabilidade civil da concessionária por danos materiais causados a equipamentos eletrônicos assegurados, em virtude de oscilações na rede elétrica. A apelação centra-se na argumentação de que a responsabilidade é objetiva e independe de culpa, bastando a presença do nexo causal.

Saliente-se que em função da apelante ser uma concessionária de serviço público, é de se aplicar, em um primeiro momento, as regras da responsabilidade objetiva da pessoa prestadora de serviços públicos, independentemente da demonstração da ocorrência de culpa.

Isso porque a recorrida está inserta na “Teoria do Risco”, pela qual se reconhece a obrigação daquele que causar danos a outrem, em razão dos perigos inerentes a sua atividade ou profissão, de reparar o prejuízo.

Assim, se é desempenhada determinada atividade de risco e, sobretudo, colhem-se lucros desta, deve a empresa de igual modo responder pelos danos que eventualmente ocasione a terceiros, independentemente da comprovação de dolo ou culpa em sua conduta.

Essa é a orientação contida no artigo 927, parágrafo único, do Código Civil:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem."

Outra não é a lição de Caio Mário Pereira da Silva:

"A doutrina objetiva, ao invés de exigir que a responsabilidade civil seja a resultante dos elementos tradicionais (culpa, dano, vínculo de causalidade entre uma e outro) assenta-se na equação binária cujos pólos são o dano e a autoria do evento danoso. Sem cogitar da imputabilidade ou investigar a antijuridicidade do fato danoso, o que importa para assegurar o ressarcimento é a verificação se ocorreu o evento e se dele emanou o prejuízo. Em tal ocorrendo, o autor do fato causador do dano é o responsável. Com a teoria do risco, diz Philippe Lê Tourneau, o juiz não tem de examinar o caráter lícito ou ilícito do ato imputado ao pretenso responsável: as questões de responsabilidade transformam-se em simples problemas objetivos que se reduzem à pesquisa de uma relação de causalidade (Responsabilidade Civil. 9ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000. pág. 269 - grifou-se).

Com efeito,

"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA POR FAMÍLIA DE VÍTIMA DE ACIDENTE FATAL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. (...) 3. Mesmo antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, já se Documento: 1192244 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 09/11/2012 Página 12de 5 reconhecia a responsabilidade objetiva da empresa concessionária de energia elétrica, em virtude do risco da atividade, com fundamento no art. 37, §6º, da CF/88. (...) 9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido" (REsp 1.095.575/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 3/11/2011 - grifou-se).

Destaco, ainda, que a Corte Especial do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu, por unanimidade, no Tema 1.282, que seguradora não pode sub-rogar-se nas prerrogativas processuais do consumidor, especialmente no que se refere ao foro de domicílio e à inversão do ônus da prova. O colegiado fixou a seguinte tese:
"O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva".

Ultrapassado os aludidos aspectos, e analisando as arguições recursais, verifica-se que existe alegação de imprestabilidade dos laudos apresentados pela parte autora, por terem sido produzidos unilateralmente e sem a identificação completa dos profissionais responsáveis.

Nesse aspecto, embora os laudos técnicos tenham sido produzidos sem a participação da concessionária, isso não lhes retira a validade como meio de prova, especialmente quando considerados em conjunto com os demais elementos probatórios constantes dos autos. A jurisprudência tem reconhecido a validade de tais documentos, desde que elaborados por profissionais da área e empresas técnicas especializadas.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL PRODUTIVA PROVOCADO PELO ROMPIMENTO DE CABO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDUTA E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS.
VALIDADE DO LAUDO PERICIAL ELABORADO POR PERITO PARTICULAR
CORROBORADO COM OUTRAS PROVAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORADOS. 1. O magistrado singular, como destinatário da prova, é quem compete decidir sobre a necessidade ou não de produção do acervo probatório, para a formação de seu convencimento, não havendo cerceamento de defesa o fato de haver julgamento antecipado da lide. 2. Nos moldes do art. art. 37, § 6.º c/c art. 5.º, X, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 3. Conforme precedentes deste eg. Tribunal, o laudo técnico produzido unilateralmente pelo requerente, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, não é suficiente, por si só, para sustentar a procedência do pedido, devendo ser corroborado por outras provas, conforme precedentes deste eg. Tribunal. 4. Na hipótese, restaram comprovados os pressupostos da responsabilização civil, em decorrência da conduta omissiva dos agentes da concessionária do serviço público essencial, que por falta de manutenção preventiva, culminou com o rompimento do cabo da rede de energia elétrica provocando incêndio na propriedade rural do Apelado/Requerente, provocando queima de 160,17ha de pastos formados, dentre outros prejuízos. 5. In casu, embora o laudo pericial tenha sido produzido de forma unilateral pelo Requerente/Apelado, o prejuízo constatado no referido laudo foi corroborado com outras provas documentais, tais como os orçamentos juntados aos autos. 6. Apelo desprovido, com majoração dos honorários recursais em favor do apelado. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Acorda o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela Quinta Turma Julgadora de sua Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS DESPROVÊ-LA, tudo nos termos do voto do Relator . (TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 00197434120208090176 NOVA CRIXÁS, Relator.: Des(a). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 01/10/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/10/2020)

O Laudo em questão foi produzido pela própria consumidora – JUMP indústria e Comércio de Madeiras e Exportação Ltda – suscitando que os danos foram
“Causados pela variação do tipo sobretensão na rede elétrica, formada por descargas”.
(id. 288934353)

Ora, com todas as vênias ao magistrado sentenciante não é possível se basear em “laudo” produzido pela própria consumidora para “atestar” falha no serviço da concessionária. É evidente a existência de
vício fundamental na estrutura da cognição judicial, caracterizado pela inadequada valoração de elemento probatório de natureza autorreferencial e metodologicamente comprometida. O exame crítico da fundamentação decisória evidencia ruptura com os cânones processuais estabelecidos tanto pela teoria geral da prova quanto pela jurisprudência superior consolidada acerca da imprestabilidade probatória de laudos técnicos autoproduzidos.

A valoração judicial de elemento probatório produzido pela própria parte interessada —
in casu
, pela consumidora JUMP Indústria e Comércio de Madeiras e Exportação Ltda — configura contradição lógico-sistêmica que compromete a integralidade do sistema probatório.

Destaco que a admissibilidade de laudos técnicos em ações regressivas de seguradoras deve observar critérios objetivos de validação epistemológica, estabelecidos pela teoria geral da prova. No caso dos autos o “laudo” – relatório técnico, conforme nominado no documento – é assinado por Gefson Santos Moreira – ME, cuja qualificação técnica sequer é mencionada no documento do id. 288934353. A título de curiosidade foi realizada consulta simples no CNPJ da referida pessoa jurídica – 15.702.336/0001-73 -, constatando-se se tratar de empresa baixada desde 2022 com o nome fantasia “
INFOTEC - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA”.

A produção do laudo pela JUMP Indústria — a própria consumidora beneficiária do resultado —, ainda que através de pessoa jurídica individual, sem qualquer especificação da qualificação do técnico torna a aludida prova imprestável para a finalidade pretendida.

Saliento, ainda, que analisando os autos o que se extrai é que
o magistrado proferiu sentença sem oportunizar às partes a especificação de provas, ressalvando-se, ainda, que após a impugnação à contestação (id. 288934374) o apelante colacionou prova documental nova (id. 288934376), pleiteando, ainda, que fosse oportunizado à parte contrária manifestação (id. 288934375).

Contudo, a documentação restou completamente ignorada pelo sentenciante que assentou, inclusive na sentença recorrida que "
Não houve prova contrária - indene de dúvidas - apta a infirmar que naquele dia e hora (14 de dezembro de 2019, entre 14h e 15h) nenhum evento relativo a sobretensão elétrica adveio."

A assertiva não procede. Existe laudo produzido pela concessionária de serviço público, que necessita obedecer aos regulamentos da ANEEL - RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1000/2021 da ANEEL -, indicando que na data do sinistro
“não foram identificados desligamentos provenientes do sistema de transmissão da distribuidora que possa ter afetado a unidade consumidora.”,
além de outros aspectos (id. 288934376).

É cediço que o magistrado é o destinatário das provas, cabendo a ele decidir sobre a produção daquelas que entender necessárias ao seu convencimento. Também indiscutível que cumpre ao magistrado avaliar a necessidade de produção de provas, ou a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, nos moldes do que autoriza o art. 355, inciso I do CPC, aplicável subsidiariamente à espécie.

Contudo, nos autos não foi oportunizado às partes especificar provas e nem ao apelado se manifestar quanto ao documento do id. 288934376, violando-se, assim, o contraditório.

Nesse sentido:

“(...) AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. Há cerceamento de defesa quando não há intimação das partes para fins de especificação de provas e o julgador não se pronuncia em relação ao requerimento formulado na inicial manifestando tal interesse, procedendo ao julgamento antecipado do mérito.” (TJMG - Apelação Cível: 0008552-11.2020.8.13.0520 1.0000.24.084064-5/001, Relator: Des.(a) Eveline Felix, Data de Julgamento: 14/05/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2024)

Noutro giro, evidencia-se, no caso concreto, a nulidade da sentença uma vez que restou configurada além da violação ao princípio do contraditório, violação ao princípio da ampla defesa, bem como ao art. 437 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1º
Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.

§ 2º Poderá o juiz, a requerimento da parte, dilatar o prazo para manifestação sobre a prova documental produzida, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação.” (grifo nosso)

Com efeito,

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE.
ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS E DA JUNTADA DE DOCUMENTOS PELA PARTE EMBARGADA.
SUBSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REABERTURA DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS E UTILIZADOS DE SUPORTE AO CONVENCIMENTO DA MAGISTRADA. NULIDADE QUE SE IMPÕE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURDO CONHECIDO E PROVIDO (TJSC - Apelação n. 0321366-69.2017.8.24.0038, rel. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 2-12-2021 – grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA APELANTE PARA SE MANIFESTAR, SOBRETUDO EM HAVENDO A JUNTADA DE DOCUMENTOS EM IMPUGNAÇÃO QUE SE RELACIONAM COM A MATÉRIA DE FUNDO DA CONTROVÉRSIA.
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS. INTIMAÇÃO QUE DECORRE DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA DO ART. 437, § 1º, DO CPC. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA COM O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. "É nula a sentença ou o acórdão se, tratando-se de documento relevante, com influência no julgamento proferido, a parte contrária não se manifestou após a sua juntada aos autos (STJ - 4ª Tur ma, REsp 6.081 - RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 21.5.91, deram provimento, v.u., DJU 25.5.92, p. 7.398; (...)" (Theotonio Negrão, in Código de Processo Civil, 34ª edição, São Paulo: Editora Saraiva, 2002, p. 437). (TJSC, Apelação Cível n. 0306889-38.2017.8.24.0039, de Lages, rel. Des. Rubens Schulz, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 10-05-2018). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0302154-18.2016.8.24.0064, de São José, rel. Jaime Machado Junior, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 26-11-2020 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA APRESENTAR RÉPLICA. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Insurge-se a recorrente, em preliminar de apelação, contra o julgamento liminar de improcedência, alegando que houve cerceamento de defesa, uma vez que o juízo a quo não oportunizou sua manifestação acerca da contestação e de documentação anexa pelo ente financeiro, impedindo-a de apresentar réplica. 2. A sistemática processual civil proíbe o juiz de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, bem como de proferir decisão contra uma das partes, sem que ela seja previamente ouvida, conforme preceituam as normas fundamentais insculpidas nos artigos 9º e 10º do CPC, consectárias dos princípios do contraditório e da ampla defesa, garantias previstas no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal, que dispõe: "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes". 3. A falta de intimação da parte autora para manifestação sobre a contestação e a documentação anexada aos autos de ofício configura erro de procedimento que importa na nulidade da sentença de improcedência liminar. O vício de atividade ou error in procedendo consiste na aplicação incorreta das normas processuais ao caso concreto e invalida o ato judicial. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer do Recurso de Apelação interposto e dar-lhe provimento, nos termos do voto da e. Relatora.” (TJCE - AC: 01931486720198060001 Tauá, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 23/02/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022 – grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e
RECONHEÇO
, de ofício, a NULIDADE DA SENTENÇA, determinando o retorno ao juízo de origem, possibilitando que o apelado se manifeste quanto ao documento do id. 288934376, e que as partes especifiquem provas que entendem pertinentes para que o magistrado de origem avalie e analise a necessidade e utilidade das referidas provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025